Tribunal: TJES
Processo: 5000288-75.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE. TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

2)
A empresa embargante alega que a cobrança cumulada de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice VRTE viola o Tema de Repercussão Geral n° 1.062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança cumulada de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice VRTE sobre crédito tributário estadual ultrapassa o limite da Taxa SELIC, estabelecido pela União, configurando premissa equivocada no acórdão embargado a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado parte da premissa equivocada de que não comprovado que a correção do crédito tributário pelo índice VRTE, somada a juros de 1% ao mês, supera a Taxa SELIC.

5)
A atribuição de efeito modificativo a embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, como a constatação da adoção de premissa equivocada no julgado.

6)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.062, fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

7)
O parâmetro utilizado pela União para a atualização dos débitos tributários é a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme a
ratio
da Súmula 523 do STJ.

8)
Conforme jurisprudência desta Corte, a cumulação do VRTE, atualizado anualmente pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, conforme os artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, ultrapassa a Taxa SELIC.

9)
Constatada a premissa equivocada, acolhem-se os embargos da empresa com efeitos infringentes para julgar procedente a pretensão autoral de recalcular o crédito tributário com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Primeiro embargos provido, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo. Segundo embargos julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, como a constatação de premissa equivocada no julgado.

2. A cobrança cumulada de correção monetária pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês sobre créditos tributários do Estado do Espírito Santo excede a Taxa SELIC, aplicável aos débitos fiscais da União.

3. Consoante o Tema 1.062 do STF, os estados não podem fixar encargos moratórios sobre seus créditos fiscais em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. É procedente o pedido de limitação dos encargos incidentes sobre o crédito tributário estadual à Taxa SELIC, afastando-se a aplicação cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/01, arts. 95 e 96; CPC, art. 85, §4º, II, e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n° 1.062 (ARE 1.216.078/SP); STJ, REsp n. 1.792.100/GO; STJ, Súmula 523; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000; TJES, Mandado de Segurança Cível, 100190039618.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria
de votos,
d
ar
parcial
provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento aos Embargos de Declaração de REFRIGERANTES COROA LTDA e julgar prejudicado os Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama designado relator pra elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais pretendem,
R
efrigerantes Coroa Ltda e Estado do Espírito Santo
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (id 7585711) que deu provimento ao apelo do ente púbico.

A questão de fundo controvertida na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária diz respeito à atualização monetária e juros de mora incidentes sobre crédito tributário devidamente constituído.

Segundo a empresa embargante, a cobrança cumulada de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo índice VRTE viola o Tema de Repercussão Geral n° 1.062.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos exarados pela douta Relatora, hei por bem inaugurar divergência, por coerência à posição já externada em outros processos.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, e de que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, quando previamente identificada e constatada a existência de omissão, obscuridade ou contradição, assim como de erro material ou de
adoção de premissa equivocada
.”
(REsp n. 1.792.100/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

A premissa equivocada se faz presente, na hipótese, na assertiva que consta do acórdão embargado de que não fora comprovado que a correção d
o montante principal do crédito tributário
pelo índice do
VRTE + 1% ao mês
supera
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Ora, vale relembrar que o STF, por meio do sobredito Tema de Repercussão Geral
n° 1.062, firmou orientação no sentido de que
“o
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
”

No âmbito federal, o
parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é
o d
a Taxa Selic
– excluída a cobrança cumulativa dos juros –, por refletir o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa recompor.

Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ, cuja
ratio, mutatis mutandis
, aqui se emprega:

“
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
”

Ocorre que, conforme jurisprudência deste egrégia Corte, o VRTE, que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsão contida no art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, quando cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Nesse cenário, o efeito infringente – com acolhimento dos aclaratórios para negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo –, é medida que se impõe, porquanto procedente a pretensão autoral de recalcular o crédito tributário segundo a Taxa Selic.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
,
com excepcionais efeitos infringentes
,
para
negar provimento ao apelo d
o
Estado
.

Ficam os ônus sucumbenciais invertidos, devendo os honorários recursais (§11 do art. 85 do CPC) ser fixados em sede de liquidação, nos termos do inciso II do §4°.

Julgo prejudicados os embargos do Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 17/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000288-75.2021.8.08.0017

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Com a máxima vênia à nobre Relatora, após exame pormenorizado, firmo convicção no sentido de acompanhar a divergência, tendo em vista que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, conforme art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01.

Como decidido reiteradas vezes por este e. TJES, a referida aplicação cumulativa tem extrapolado a SELIC, não sendo necessária dilação probatória.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3.
O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5006511-27.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 03/Jun/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.062). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), "os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic. No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF. A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que esses índices não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa Selic, é vedada, devendo ser ajustada para respeitar os limites federais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, arts. 151 e 161. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/02/2021. TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023. TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2.
Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5004673-15.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 13/Aug/2024)

Desta forma, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a divergência inaugurada
pel
o

e. Desembargador
José Paulo Nogueira da Gama
, para conhecer do recurso de embargos de declaração opostos por Refrigerantes Coroa LTDA. e a ele dar provimento, com excepcionais efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo do Estado.

É como voto.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, em consonância com posicionamento anteriormente adotado por este órgão colegiado em casos semelhantes.

No caso, entendo configurada a adoção de premissa equivocada, pois o acórdão embargado afirma que não houve comprovação de que a combinação do índice VRTE com juros mensais de 1% supera os limites estabelecidos pela Taxa Selic, utilizada pela União para atualização de seus créditos fiscais.

Ocorre que, conforme decidido pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral, os entes estaduais e o Distrito Federal somente podem instituir índices de atualização e juros moratórios até os limites fixados pela União para as mesmas finalidades. E, no plano federal, adota-se exclusivamente a Taxa Selic, que já abrange correção monetária e juros moratórios, vedando-se sua cumulação com outros índices.

Tal raciocínio foi incorporado, inclusive, à Súmula 523 do STJ, segundo a qual, nos tributos estaduais, a taxa de juros moratórios deve corresponder àquela usada para a cobrança do tributo em atraso, sendo admitida a Selic – desde que prevista em norma local e não cumulada com outros índices.

Acrescente-se que o VRTE, utilizado pelo Estado do Espírito Santo, tem atualização anual com base no IPCA, conforme previsão do art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001. No entanto, quando cumulada com juros mensais de 1%, conforme o art. 96 da mesma norma, essa metodologia resulta, de fato, em montante superior à Taxa Selic.

Pelas razões expostas, apresento divergência para acolher os embargos apresentados por Refrigerante Coroa LTDA, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, a fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo o direito da parte autora à atualização do crédito tributário exclusivamente com base na Taxa Selic.

Em razão da nova feição sucumbencial, devem ser invertidos os ônus da sucumbência. Os honorários recursais deverão ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 11, c/c § 4º, II, do CPC.

Julgo prejudicados os embargos apresentados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000288-75.2021.8.08.0017

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
REFRIGERANTES COROA LTDA.

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, tratam-se de
dois
recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

por
REFRIGERANTES COROA LTDA
contra v. acórdão (id. 7932380) que deu provimento ao recurso dE Apelação Cível interposto pelo primeiro embargante e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DO RECURSO DE REFRIGERANTES COROA LTDA.

O apelante aponta a existência do vício de obscuridade, eis que a reforma da sentença ocorreu em função da ausência de produção de prova pericial contábil, enquanto no primeiro grau houve o julgamento antecipado da lide, por entender que não demandaria dilação probatória. Afirma que a sentença deveria ter sido anulada para oportunizar a produção de prova técnica, pois do contrário há configuração do cerceamento de defesa.

Aduz a existência do vício de omissão na apreciação da planilha de cálculos juntada nos autos com a finalidade de demonstrar que o índice de atualização monetária utilizado pelo Estado foi superior à taxa SELIC, ao passo que julgou o recurso sob argumento de que não houve comprovação sobre o referido índice.

Afirma que há o vício de obscuridade quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual n° 12.008/2023, pois se a lei serviu como adequação da legislação tributária estadual à jurisprudência do STF, o Estado estaria confessando que a regulamentação anterior estava em desconformidade com os limites estabelecidos pelo STF. Neste ponto, requer o prequestionamento.

Assim, pugna pela correção dos vícios apontados.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in Manual do processo de conhecimento). 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):
[...] Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. [...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Já a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos, na lição do Superior Tribunal de Justiça, “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade e omissão, visto que examinou o índice utilizado para a taxa juros com clareza nos fundamentos expedidos para justificar a modificação da sentença.

Como prova disso, colaciono trechos do acórdão (id. 7200258):

“
Pois bem, inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais,
não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União
para o mesmo fim
.

Desta feita, sem maiores delongas, a taxa de
juros
estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a
mesma
que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, a qual não foi requerida pela parte autora/apelada.

[...]

Portanto,
não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que
o índice de juros é o mesmo
(artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

Logo, sendo acolhido o primeiro argumento do Estado Apelante, prejudicada a análise dos demais.

Por fim, importa consignar que
a edição da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC a partir de 1º de janeiro de 2024, não implica em qualquer modificação ao entendimento acima exarada
, na medida em que a
controvérsia dos presentes autos limita-se a período anterior à vigência dessa Lei
.
” (grifei)

Outrossim, conquanto o embargante afirme que o acórdão concluiu pela reforma da sentença em função da ausência de produção de prova pericial contábil, vislumbra-se que a reforma baseou-se somente na inexistência de comprovação de que o índice utilizado no período de atualização tenha sido superior à taxa SELIC, não havendo, portanto, obscuridade.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Logo, deve ser negado provimento ao recurso.

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões o embargante sustenta pela existência do vício de omissão diante a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais no julgamento lhe foi favorável. Assim, requer a correção do vício apontado.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Em análise dos autos verifico que apesar do provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, não foi expressamente invertido e redistribuído o ônus sucumbencial.

Assim sendo, considerando que diante da improcedência da ação, não há valor da condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do Código de Processo Civil e do Tema nº 1.076, do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de REFRIGERANTES COROA LTDA e DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de inverter os ônus de sucumbenciais, fixando os honorários em favor do Estado nos percentuais mínimos de cada inciso (faixa) do artigo 85, §3º, do CPC, até alcançar o valor atualizado da causa.

É como voto